Tribunal: TJES
Processo: 0005735-81.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005735-81.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RALF HELMER MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Magistrado de primeiro grau, ao proceder a dosimetria da pena do delito de lesão corporal, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, fundamentado-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual não há razões para alterá-la.

2. Quanto aos motivos, o MM. Juiz, de forma acertada, ressaltou que o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira com socos no rosto, uma vez que esta “
teria negado suas investidas sexuais
”, o que foi confirmado pela ofendida na fase inquisitiva e ao ser ouvida em Juízo, ressaltando-se que em situações como a dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente porque a maioria dos delitos dessa natureza são praticados sem a presença de testemunhas. Precedentes do c. STJ.

3. No que se refere às circunstâncias do crime, existem elementos fáticos-probatórios que demonstram que o crime foi praticado na presença da filha menor da vítima, que inclusive, fugiu com a mãe da residência após a agressão.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005735-81.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RALF HELMER MONTEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal
interposta por
RALF HELMER MONTEIRO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica - Comarca da Capital, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em concurso material (artigos 129, § 9º e 147, na forma do 69, todos do CP), à pena de 1 (um) ano e 25 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, referente ao crime de lesão corporal, sob o argumento de que a fundamentação empregada é inidônea, especialmente com relação aos motivos do delito.

Contextualizando os fatos, a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 17 de junho de 2020, o acusado desferiu 02 (dois) socos que atingiram o rosto da vítima, Sra. Ariana Daniel do Nascimento, com quem convivia há 06 (seis) anos, bem como a ameaçou dizendo que “
se você gritar eu vou te quebrar toda
”, o que a aterrorizou, provocando-lhe temor real.

Destaco, de início, que o acusado não se insurge quanto a materialidade e autoria delitivas e, por estarem devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Em relação ao pedido de redução da pena base do crime de lesão corporal para o mínimo legal, não vejo como acolher.

Ao analisar a dosimetria da pena do citado delito, verifico que o Magistrado de primeiro grau, considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
,
fundamentado-as em elementos concretos existentes nos autos
.

Quanto aos motivos
, o MM. Juiz, de forma acertada, ressaltou que o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira com socos no rosto, uma vez que esta “
teria negado suas investidas sexuais
”.

Em que pese a alegação defensiva no sentido de os motivos do crime não restaram comprovados, verifico dos depoimentos da vítima (fls. 11v e 101), que esta afirmou que acordou com o réu passando a mão em seu corpo, razão pela qual se levantou e foi deitar na sala, sendo que logo depois foi surpreendida ao ser atingida por dois socos que o apelante desferiu em seu rosto, na altura do supercílio.

Ressalto, que está assente na jurisprudência que, em situações como a dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente porque a maioria dos delitos dessa natureza são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023).

Desse modo,
conservo a vetorial dos motivos
do delito para exasperar a pena base.

No que se refere às circunstâncias do crime
, entendo por bem em mantê-la para sopesar a reprimenda básica, já que existem elementos fáticos-probatórios que demonstram que o crime foi praticado na presença da filha menor da vítima, que inclusive, fugiu com a mãe da residência após a agressão, como bem ressalto pelo Magistrado de primeira instância.

Assim,
mantenho
a pena base no importe fixado em primeiro grau, qual seja,
11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção
, por mostrar-se razoável e proporcional.

Uma vez que a defesa não questiona as demais fases dosimétricas e, tão pouco a pena imposta pela prática do crime de ameaça, bem como que não vejo razões para alterá-la, já que proporcionais e razoáveis ao caso que se apresenta, as preservo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.